Tribunal: STJ
Processo: 0004500-38.2018.8.06.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976507 - CE (2025/0239576-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALBERTO BATISTA CARNEIRO
ADVOGADO
: FÁBIO ROBSON TIMBÓ SILVEIRA - CE014779
AGRAVADO
: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MARQUISE S/A
AGRAVADO
: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AGRAVADO
: SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: TECNISA S/A
ADVOGADOS
: RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO - CE016150
MARCUS CLAUDIUS SABOIA RATTACASO - CE016789
DAVID ANDRADE RATTACASO - CE027931
RÔMULO MARQUES DE SOUSA VIEIRA - CE029365
DIEGO JEFERSON FERNANDES MARQUES - CE044470
JESSÉ DOS SANTOS LEONARDO - CE044722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 281/STF.
1. Ação indenizatória.
2. O recurso especial é inadmissível quando couber, perante o Tribunal de
origem, recurso contra a decisão impugnada. Aplicação analógica da Súmula
281 do STF.
3. A interposição do apelo nobre pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51601480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b44038d5-070f-4e2e-b4cb-2f9e4e2e6639

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b44038d5-070f-4e2e-b4cb-2f9e4e2e6639

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976507 - CE (2025/0239576-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALBERTO BATISTA CARNEIRO
ADVOGADO
: FÁBIO ROBSON TIMBÓ SILVEIRA - CE014779
AGRAVADO
: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MARQUISE S/A
AGRAVADO
: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AGRAVADO
: SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: TECNISA S/A
ADVOGADOS
: RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO - CE016150
MARCUS CLAUDIUS SABOIA RATTACASO - CE016789
DAVID ANDRADE RATTACASO - CE027931
RÔMULO MARQUES DE SOUSA VIEIRA - CE029365
DIEGO JEFERSON FERNANDES MARQUES - CE044470
JESSÉ DOS SANTOS LEONARDO - CE044722
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 281/STF.
1. Ação indenizatória.
2. O recurso especial é inadmissível quando couber, perante o Tribunal de
origem, recurso contra a decisão impugnada. Aplicação analógica da Súmula
281 do STF.
3. A interposição do apelo nobre pressupõe o julgamento da questão
controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ALBERTO BATISTA CARNEIRO
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial.
indenizatória ajuizada por ALBERTO BATISTA CARNEIRO em face
Ação:
de CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA MARQUISE S
/A, CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SANCA
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, TECNISA S/A.
homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes.
Sentença:
Documento eletrônico VDA50642512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:01:39
Código de Controle do Documento: 4814df75-c2d7-43bf-94be-25d2253b376c

não conheceu da apelação interposta por
Decisão monocrática:
ALBERTO BATISTA CARNEIRO e julgou prejudicado o recurso adesivo interposto
por CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA MARQUISE
S/A, CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SANCA
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA, TECNISA S/A.
não conheceu do recurso especial,
Decisão da Presidência do STJ:
fundamentando que não houve exaurimento das instâncias ordinárias, conforme
entendimento da Súmula 281 do STF.
a parte agravante alega as mesmas razões despendidas
Agravo interno:
em seu apelo extremo, bem como a inaplicabilidade da Súmula 281/STF porquanto
defende que "essa súmula trata da inadmissibilidade do recurso extraordinário
quando cabível recurso ordinário da decisão impugnada, o que não ocorre no
presente recurso, que se destina à revisão de questões de direito federal, e não de
matéria constitucional" (e-STJ fl. 1.522).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial interposto por ALBERTO BATISTA CARNEIRO, por
incidência da Súmula 281/STF, nos termos da seguinte fundamentação:

Por meio da análise do recurso de , ALBERTO BATISTA CARNEIRO verifica-
se que o Recurso Especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo
Tribunal a quo.
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é
necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de origem
antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
Recurso Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
colegiado da instancia ordinária. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1571531
/SC, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.5.2020.

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da Súmula 281/STF
De fato, verifica-se que o recurso especial foi interposto em face
de decisão monocrática da relator que não conheceu da apelação interposta pelo
Documento eletrônico VDA50642512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:01:39
Código de Controle do Documento: 4814df75-c2d7-43bf-94be-25d2253b376c

ora agravante e julgou prejudicado o recurso adesivo interposto pelos agravados
(e-STJ fls. 1.302-1.311).
Nesse cenário, verifica-se que o recurso especial impugna
decisão monocrática, contra a qual caberia agravo regimental perante o
Colegiado local, em obediência à previsão do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Desse
modo, não restou exaurida a instância ordinária.
Em consequência, não restou exaurida a instância ordinária. Com efeito,
a teor do disposto no artigo 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior
Tribunal de Justiça, "[...] julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios [...]".
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior: AgInt
nos EAREsp n. 1.732.139/MA, Corte Especial, DJe de 1o/2/2022; AgInt no AREsp n.
2.149.403/CE, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE,
28/6/2023
Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.105.073/SE, Quarta Turma,
15/2/2023
DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, Quarta Turma, DJe de
11/4/2023
.
11/4/2023
Desse modo, deve ser mantida a aplicação, por analogia, da Súmula 281
/STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50642512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:01:39
Código de Controle do Documento: 4814df75-c2d7-43bf-94be-25d2253b376c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.507 / CE
Número Registro: 2025/0239576-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045003820188060034 45003820188060034
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO BATISTA CARNEIRO
ADVOGADO
: FÁBIO ROBSON TIMBÓ SILVEIRA - CE014779
AGRAVADO
: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MARQUISE S/A
AGRAVADO
: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
AGRAVADO
: SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: TECNISA S/A
ADVOGADOS : RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO - CE016150
MARCUS CLAUDIUS SABOIA RATTACASO - CE016789
DAVID ANDRADE RATTACASO - CE027931
RÔMULO MARQUES DE SOUSA VIEIRA - CE029365
DIEGO JEFERSON FERNANDES MARQUES - CE044470
Documento eletrônico VDA51583508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: bf522e0d-f285-4d10-a462-9b72aab4b283

JESSÉ DOS SANTOS LEONARDO - CE044722
MARIA BEATRIZ FURTADO ALVES - CE053200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBERTO BATISTA CARNEIRO
ADVOGADO
: FÁBIO ROBSON TIMBÓ SILVEIRA - CE014779
AGRAVADO
: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MARQUISE S/A
AGRAVADO
: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
AGRAVADO
: SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
AGRAVADO
: TECNISA S/A
ADVOGADOS : RACHEL ANDRADE SALES RATTACASO - CE016150
MARCUS CLAUDIUS SABOIA RATTACASO - CE016789
DAVID ANDRADE RATTACASO - CE027931
RÔMULO MARQUES DE SOUSA VIEIRA - CE029365
DIEGO JEFERSON FERNANDES MARQUES - CE044470
JESSÉ DOS SANTOS LEONARDO - CE044722
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: bf522e0d-f285-4d10-a462-9b72aab4b283